Tribunal: TJSP
Processo: 9000574-15.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Alegada falta de provas. Ocorrência. Reeducando que, supostamente, teria ateado fogo ao seu colchão e às suas roupas. Existência de divergências entre o interrogatório e os depoimentos dos agentes penitenciários. Testemunha que afirma haver o reeducando confessado informalmente. Porém, interrogado pela autoridade administrativa, o reeducando negou os fatos.

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Alegada falta de provas. Ocorrência. Reeducando que, supostamente, teria ateado fogo ao seu colchão e às suas roupas. Existência de divergências entre o interrogatório e os depoimentos dos agentes penitenciários. Testemunha que afirma haver o reeducando confessado informalmente. Porém, interrogado pela autoridade administrativa, o reeducando negou os fatos. Divergência que poderia ser sanada pela simples oitiva dos demais ocupantes da mesma cela. Ao se limitar a colher os depoimentos dos servidores e do acusado, o caderno probatório restou insuficiente. Embora se trate de procedimento administrativo, também se aplica à execução penal o princípio do in dubio pro reo. Agravo provido para afastar a falta disciplinar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000014275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000574-15.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
WILLIAN XAVIER CARVALHO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
presente agravo para absolver o reeducando em relação à falta grave praticada em
05/12/2018, devendo a mesma ser excluída de seu prontuário. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTÁVIO DE ALMEIDA
TOLEDO (Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de janeiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000574-15.2019.8.26.0482 -Voto no
2
Agravo em Execução no 9000574-15.2019.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Willian Xavier Carvalho
Agravado: Ministério Público
VOTO N.o 21.688
Agravo em execução. Falta grave. Alegada falta de provas.
Ocorrência. Reeducando que, supostamente, teria ateado fogo ao
seu colchão e às suas roupas. Existência de divergências entre o
interrogatório e os depoimentos dos agentes penitenciários.
Testemunha que afirma haver o reeducando confessado
informalmente. Porém, interrogado pela autoridade administrativa,
o reeducando negou os fatos. Divergência que poderia ser sanada
pela simples oitiva dos demais ocupantes da mesma cela. Ao se
limitar a colher os depoimentos dos servidores e do acusado, o
caderno probatório restou insuficiente. Embora se trate de
procedimento administrativo, também se aplica à execução penal o
princípio do in dubio pro reo. Agravo provido para afastar a falta
disciplinar.
Trata-se de agravo em execução interposto por
WILLIAN XAVIER CARVALHO contra a decisão de fls. 24/24v,
proferida em 03/09/2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Atis de Araújo
Oliveira, da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Presidente Prudente, que reconheceu a prática de falta grave pelo
reeducando e determinou a perda de 1/3 dos dias remidos.
Irresignada, a defensoria pública interpôs
recurso de agravo em execução, alegando insuficiência probatória.
Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para falta
média e a redução dos dias remidos declarados perdidos (fls. 26/31).
O recurso foi respondido (fls. 33/38), a decisão
foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 39) e a Procuradoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000574-15.2019.8.26.0482 -Voto no
3
Geral de Justiça opinou pelo improvimento do reclamo (fls. 44/49).
Segundo consta, em 05/12/2018, por volta das
21h30min, os agentes penitenciários responsáveis pelo período
noturno notaram um estranho odor vindo do pavilhão disciplinar.
Imediatamente, os servidores se dirigiram ao local, ocasião na qual
observaram grande nuvem de fumaça saindo da cela 10.
Os habitantes de tal cela foram retirados do
local, verificando-se que o colchão e algumas peças de roupa do
agravante estavam em chamas, sendo necessário o uso da
mangueira de incêndio para conter o fogo.
Informalmente
indagado
pelos
agentes
penitenciários, o agravante teria confessado ter ateado fogo em seu
colchão e vestes.
Entretanto, interrogado perante a autoridade
administrativa, o reeducando negou os fatos a ele imputados. Disse
estar utilizando o banheiro quando outro detento ateou fogo em seu
colchão e roupas, porém, não sabe identificar quem seria o
responsável pelo incêndio. Ademais, destacou estar com suspeita de
tuberculose, motivo pelo qual jamais teria praticado uma conduta que
pudesse prejudicar seu quadro clínico.
O servidor Agner relatou ter sentido forte cheiro
de fumaça vindo das celas do pavilhão habitacional. Solicitou o apoio
de outros agentes penitenciários e, utilizando-se da mangueira de
incêndio, o fogo foi contido. Naquele instante, ao se verificar que os
objetos incendiados pertenciam ao agravante, este admitiu os fatos,
contudo, não apresentou qualquer justificativa para a conduta.
A testemunha Paulo, por sua vez, também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000574-15.2019.8.26.0482 -Voto no
4
confirmou a ocorrência do incêndio nos objetos do agravante, bem
como confirmou o uso de mangueira para conter o fogo. Porém, nada
mencionou sobre eventual confissão informal do reeducando.
No mesmo sentido foi o depoimento do servidor
Valdir.
Do conjunto probatório coligido, entendo haver
dúvidas quanto à responsabilidade do agravante.
Não se nega validade aos depoimentos
prestados pelos agentes penitenciários, contudo, os mesmos não
podem ser valorados de forma absoluta.
No caso em tela, o agravante nega a prática
ilícita, afirmando estar utilizando o banheiro quando outro detento
ateou fogo em seus pertences. Por outro lado, a testemunha Agner
afirma haver o agravante admitido os fatos a ele imputados.
A presente situação se mostra como aquelas
que poderiam, facilmente, ser apuradas mediante a colheita de outros
elementos de provas, em especial, a oitiva dos demais reeducandos
que ocupavam a mesma cela disciplinar.
Ora, a agravante afirma que o fogo foi causado
por outro detento, o qual se encontrava na mesma cela, enquanto o
acusado utilizava-se do vaso sanitário contido na própria cela.
Bastaria, então, que a autoridade administrativa
houvesse identificado e colhido os depoimentos dos demais
ocupantes da cela 10, onde os fatos se deram.
Mostrou-se insuficiente oitiva dos agentes
penitenciários e do agravante, posto haver claras divergências entre
tais declarações. Para sanar quaisquer dúvidas, deveria ter sido dado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000574-15.2019.8.26.0482 -Voto no
5
continuidade à procedimento administrativo, produzindo-se mais
provas, aptas a desvendar, com a certeza necessária, a real dinâmica
dos fatos.
Contudo, não o tendo feito, o conjunto
probatório restou insuficiente, não sendo capaz de evidenciar, com
clareza, a responsabilidade do agravante.
Embora
se
trate
de
procedimento
administrativo, é inegável a existência de implicações no direito de
liberdade do reeducando, motivo pelo qual, também em sede de
execução criminal, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao presente agravo para absolver o reeducando em relação à falta
grave praticada em 05/12/2018, devendo a mesma ser excluída de
seu prontuário.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator